Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703141-48.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERIKA DA CONCEICAO RODRIGUES EMBARGADO: NAJLA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC no 0733798-02.2024.8.07.0000 interposto pela Defensoria Pública (ID 62791657). Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator